Tribunal: TJSP
Processo: 2248504-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Decisão que recebe os embargos à execução e não concede o efeito suspensivo. Inaplicabilidade do art. 919, §1, do CPC. Suspensão dos embargos à execução fiscal em virtude da leitura sistemática dos dispositivos da LEF. Ademais, destaca-se que a execução encontra-se garantida pela penhora do imóvel atrelado à exação, com anuência do exequente. Dá-se provimento ao

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Decisão que recebe os embargos à execução e não concede o efeito suspensivo. Inaplicabilidade do art. 919, §1, do CPC. Suspensão dos embargos à execução fiscal em virtude da leitura sistemática dos dispositivos da LEF. Ademais, destaca-se que a execução encontra-se garantida pela penhora do imóvel atrelado à exação, com anuência do exequente. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2248504-58.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000914761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248504-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
SOCIEDADE AGRICOLA CACHOEIRA LTDA, é agravado MUNICIPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 31346
Comarca:
Guarulhos
Agravante:
Sociedade Agrícola Cachoeira Ltda (executado)
Agravado:
Município de Guarulhos (exequente)
Juiz prolator da decisão: Larissa Boni Valieris
Ementa: Embargos à execução fiscal. Decisão que recebe
os embargos à execução e não concede o efeito
suspensivo. Inaplicabilidade do art. 919, §1, do CPC.
Suspensão dos embargos à execução fiscal em virtude da
leitura sistemática dos dispositivos da LEF. Ademais,
destaca-se que a execução encontra-se garantida pela
penhora do imóvel atrelado à exação, com anuência do
exequente. Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 10, que recebeu os embargos à execução sem
efeito suspensivo nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Guarulhos em face de Sociedade Agrícola
Cachoeira Ltda.
Defende o agravante, em síntese, que os embargos
à execução sejam recebidos no efeito suspensivo, pois o Juízo
encontra-se integralmente garantido pelo oferecimento do
próprio imóvel objeto da cobrança e que foi aceito pela
Municipalidade. Afirma, ainda, que é parte ilegítima para
responder pelos débitos de ISS construção civil, ao passo
que não se encontra em posição de prestadora ou tomadora de
serviço. Ressalta que locou o imóvel, onde ocorreu a obra que
originou o fator gerador do imposto, em janeiro de 2009 à
empresa Brienz Mobilidade Automotiva, sendo esta a tomadora
de serviço e única pessoa jurídica que se utilizou dos serviços

3
contratados pelo prestador. Pede, deste modo, o provimento do
recurso para que seja atribuído o efeito suspensivo aos
embargos (fls. 01/09).
Recurso recebido apenas no duplo efeito (fls.287).
Regularmente intimado, o agravado não apresentou
contraminuta (certidão de fls. 298).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal municipal que visa à
cobrança de ISS do exercício de 2011 no valor total de
R$769.982.
Garantido o débito mediante a penhora do bem
ofertado, com a concordância do exequente (fls. 39 dos autos
principais), o executado opôs embargos à execução fiscal, que
foram recebidos sem efeito suspensivo. Contra essa decisão
insurge-se o presente agravo.
Como é cediço, o artigo 919 do Código de Processo
Civil estabelece que os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
No entanto, o mesmo ordenamento trata da

4
possibilidade de sua concessão nos seguintes termos: “o juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução já esteja garantia por
penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do artigo 919).
Entretanto, não vinga a tese de que o mencionado
artigo aplica-se à execução fiscal. Apesar de a lei fiscal
silenciar quanto aos efeitos do recebimento dos embargos,
pela leitura sistemática de seus dispositivos conclui-se que
deve lhes ser atribuído o efeito suspensivo.
Primeiramente, insta consignar que na execução
comum, ao contrário da fiscal, o título executivo não é
produzido unilateralmente. Nesta, o título executivo (CDA)
surge da ocorrência do fato gerador, enquanto naquela há a
participação do executado.
De fato, o art. 1o da LEF dispõe que o CPC será
aplicado subsidiariamente. No entanto, no caso, não há
subsidiariedade. Com efeito, a aplicação do efeito suspensivo
não era decorrente da aplicação da redação antiga do art. 919,
§ 1o, CPC, mas sim da sistemática própria da execução fiscal.
2 Art. 18. Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á
sobre a garantia da execução.

5
Citem-se, por exemplo, os arts. 182; 193; 24, I4 e 32, §2o5. Pela
sua leitura, infere-se, a contrario sensu, que, oferecidos os
embargos, a execução estará suspensa.
Deste modo, os embargos à execução fiscal devem
ser recebidos no efeito suspensivo.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à
execução fiscal
Insurgência contra decisão que
recebeu recurso de apelação apenas no efeito
devolutivo
Descabimento
Execução fiscal
garantida por Carta de Fiança - Lei de Execução
Fiscal, norma especial, que prevalece sobre as
disposições do Código de Processo Civil

Aplicação dos artigos 9o, § 3o e 32, § 3o, ambos da
Lei no 6.830/80
Decisão reformada
Recurso
2 Art. 18. Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á
sobre a garantia da execução.
3 Art. 19. Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso
de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a
execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias: I - remir o bem, se a
garantia for real; ou II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos,
indicados na Certidão de Dívida Ativa, pelos quais se obrigou, se a garantia for
fidejussória.
4 Art. 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados: I antes do leilão,
pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou rejeitados os embargos.
5 Art. 32, § 2o. Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente
atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante
ordem do juízo competente.

6
provido. 6”.
No
mais,
o
provimento
para
atribuir
efeito
suspensivo aos embargos e, consequentemente, suspender o
curso do processo executivo é reversível e sua eventual
revogação possibilitará à Fazenda Municipal buscar a
satisfação de seu crédito, sem qualquer prejuízo, uma vez que
a execução encontra-se garantida por penhora.
Outrossim, o juiz deve ter em mente o princípio da
proporcionalidade ao conceder ou negar qualquer medida,
prevendo quais consequências são menos gravosas, se
aquelas geradas pela sua concessão ou se as que decorrem
do seu indeferimento, como no presente caso.
Desse modo, de rigor a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução com a consequente
suspensão do curso do processo executivo, até a decisão final
naquela ação.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do
direito de recorrer, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica
6 TJSP; Agravo de Instrumento 2161915-05.2015.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - SAF - Serviço
de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 09/11/2015; Data de Registro: 11/11/2015

7
dos dispositivos legais.

Atentem-se as partes para o cabimento de
embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no
artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das multas
processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos
dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que esta
medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto dá-se provimento ao recurso para
atribuir-se efeito suspensivo aos embargos à execução,
nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora